Tribunal: CARF
Processo: 10469.720416/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720416/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.020 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/10/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS, sujeitas ao regime não cumulativo de apuração, tem
o direito de descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e fretes
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor,
nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a glosa dos créditos originados de despesas de armazenagem e
fretes na operação de venda. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda e Pedro Sousa Bispo (Presidente), que negavam provimento
ao Recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-010.018, de 23 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10469.720414/2010-95, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720416/2010-84
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, transmitido
eletronicamente, informando crédito da Contribuição para a COFINS, com base no qual foi
registrada eletronicamente a Declaração de Compensação.
A unidade de origem emitiu o Despacho Decisório não reconhecendo o direito
creditório pleiteado e não homologando a compensação declarada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão
administrativa, para que seja deferido o pedido de ressarcimento e homologadas as
compensações vinculadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso
Voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Mérito
Conforme relatório, a unidade de origem emitiu o Despacho Decisório
não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a
compensação declarada, considerando as glosas procedidas sobre os
seguintes créditos pleiteados:

Combustíveis derivados de petróleo e álcool para fins carburantes;

Créditos sobre custos, despesas e encargos;
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84


Crédito relativo aos bens adquiridos para revenda;

Crédito relativo a despesas com armazenagem e fretes;

Crédito relativo a despesas com energia;

Crédito com despesas com aluguel;

Crédito de despesas com depreciação de bens do Ativo
Imobilizado;

Crédito com aquisição de álcool anidro.

Observo que o Recurso Voluntário foi interposto tão somente com
relação às despesas com frete e armazenagem vinculados às vendas
de gasolina e óleo diesel.
A DRJ de origem afastou o pedido da Contribuinte, por concluir que a
empresa poderá calcular crédito originado de armazenagem e frete
decorrente de venda, desde que não seja relativo a revenda de produtos
sujeitos à incidência monofásica da contribuição.
O ilustre Julgador de primeira instância assim ponderou em seu r.
voto:
15. A autoridade fiscal não acatou o crédito com frete e armazenagem de
mercadorias, ante os fundamentos que: (i) os créditos são apurados
exclusivamente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à
incidência não cumulativa das contribuições; e (ii) as receitas com a venda de
álcool para fins carburantes, gasolina e suas correntes (exceto de aviação), óleo
diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e de gás natural não
estão no campo da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
15.1. É importante destacar que a recorrente, na sua defesa, evidencia que os
dispêndios de armazenamento e frete em exame se vinculam, unicamente, a
combustíveis submetidos à tributação concentrada (gasolinas, óleo diesel e álcool
para fins carburantes).
15.2. Conforme exposto, com o início da vigência da Lei no 10.865, de 2004, as
receitas com a venda de gasolina (exceto de aviação) e óleo diesel se sujeitam à
incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins. Também se submetem ao
regime não cumulativo, a partir de outubro de 2008, as receitas com a venda de
álcool para fins carburantes, por força da Lei no 11.727, de 2008.
15.3. Todavia, a Solução de Consulta Cosit no 99.079, de 2017, já transcrita,
dispôs que o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que trata do crédito
obtido com custo de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
não é aplicável aos revendedores de combustíveis, porquanto tal previsão
normativa apenas se aperfeiçoa "nos casos dos incisos I e II". Ocorre que a
menção a tais "casos" é expressa e não pode ser ignorada na interpretação do
dispositivo analisado. Cumpre assim analisá-lo.
16. O inciso I do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, trata
do crédito obtido a partir da aquisição de mercadorias para revenda. No entanto,
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

o dispositivo em questão expressamente exclui da possibilidade de créditos as
mercadorias e produtos referidos "nos § 1o e 1o-A do art. 2o", entre os quais se
encontram os combustíveis aqui abordados (álcool para fins carburantes,
gasolina e suas correntes (exceto de aviação), óleo diesel, gás liquefeito de
petróleo (GLP) e gás natural.
17. Quanto ao inciso II do citado art. 3o, que autoriza o creditamento em relação
a bens utilizados como insumos na prestação de serviços ou na fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, argumenta a recorrente que, em sua
atividade de distribuição, prática peculiar processo produtivo que modifica e
aperfeiçoa a gasolina tipo “A”, misturada, num certo percentual sobre a solução
total, ao álcool anidro para obtenção da gasolina tipo “C”, finalmente distribuída
com contagem própria exigida para o consumo.
Em defesa ao direito creditório, a Recorrente apresentou os seguintes
argumentos:

Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

Entendo que é possível o direito creditório em análise, uma vez que a
impossibilidade de desconto de crédito em relação ao bem não impede o
desconto de créditos em relação aos serviços a ele vinculados. Os custos
com frete e armazenagem não possui a mesma natureza do produto
transportado.
Assim dispõe a Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Constata-se que o dispositivo legal acima colacionado permite o desconto
de créditos originados de produtos adquiridos para revenda, excetuando
com relação à aquisição de combustíveis, uma vez que são tributados na
forma do artigo 3o, inciso I, alínea "b" (regime monofásico).
Todavia, não há impedimento para desconto de créditos sobre fretes e
armazenagem com relação a tais produtos, os quais versam sobre
operações autônomas em relação à mercadoria transportada.
A título de fundamentação, transcrevo as conclusões do ilustre
Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, em r. voto condutor do v.
Acórdão no 3402-002.520:
Com efeito, segundo se colhe da decisão recorrida, houve o entendimento de
que, considerando que haveria a restrição ao desconto de créditos sobre a
aquisição, para revenda, de produtos sujeitos a incidência monofásica das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, e, considerando estarem os fretes nas
operações de venda vinculados à entrega destes mesmos produtos monofásicos,
igualmente não poderia haver o desconto de créditos, eis que o dispositivo em
questão (inciso IX, do art. 3°), reporta-se ao frete na operação de venda “nos
casos dos incisos I e II”. Portanto, no entendimento da decisão de piso, se pelo
teor do inciso I do art. 3°, da Lei de regência, não houver o direito ao crédito,
igualmente não haverá o direito ao crédito sobre o frete na operação de venda.
Tenho, no entanto e com a devida vênia dos julgadores da regional, que no caso
em concreto a interpretação que foi dada ao preceito legal não é a que melhor
atende às normas de hermenêutica e mesmo à sistemática não cumulativa da
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

contribuição, havendo fundamentos para concluir de modo diverso, como passo a
expor.
Inicialmente, porque as empresas que dedicam-se à revenda de produtos sujeitos
a incidência monofásica fazem parte daquelas pessoas jurídicas que sujeitam-se à
não cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, pois que as
receitas provenientes da comercialização de tais produtos são tributadas, porém,
em função do regime de tributação concentrado pelo qual se aumenta a alíquota
no fabricante ou importador, reduzindo-a a zero nos distribuidores atacadistas ou
nos varejistas (caso da Recorrente).
Assim, as revendas (distribuidores e atacadistas) de produtos monofásicos estão
sujeitas a não cumulatividade, embora as receitas sejam tributadas à alíquota
zero. Por tal razão, têm direito ao desconto dos créditos permitidos pela
legislação, arrolados nos incisos III e seguintes do art. 3°, das Leis n°
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
Cabe pontuar que quanto aos incisos I e II, do mesmo diploma, tratam-se dos
créditos sobre os produtos para revenda, aqui analisados, e os bens e serviços
utilizados como insumo (inc. II), os quais igualmente devem conceder o crédito,
nas hipóteses legais pertinentes e de acordo com a atividade de cada contribuinte
em particular, já que componentes da sistemática não cumulativa. Neste caso em
particular, não estamos lidando com insumos, previsto no inciso II, já que o
contribuinte não desenvolve atividade industrial ou de prestação de serviços.
Pois bem, tenho que quando o inciso I do art. 3° em questão veda o direito ao
desconto de créditos, o faz sobre os bens adquiridos para revenda sujeitos à
tributação concentrada. A vedação legal à tomada de créditos refere-se
expressamente à aquisição de bens, de modo que os “custos de aquisição” estão
compreendidos na vedação ao crédito, devendo ser interpretado que neste
“custo” estão englobados os dispêndios para trazer as mercadorias ao estoque de
mercadorias para revenda, nos termos dos itens 9 e 10, do pronunciamento
técnico CPC no 16, aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários através da
Deliberação CVM no 575, de 05 de Junho de 2009, que regulamenta o registro
dos estoques. Esta Deliberação possui força de Lei e disciplina o Direito Privado,
devendo ser observado pelo direito tributário, nos termos dos arts. 109 e 110, do
CTN.
Por outro lado, quando o inciso IX, do mesmo art. 3°, das Leis n°s. 10.637/02 e
10.833/03, permite o direito ao desconto de créditos sobre “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”, está tratando de despesas comerciais,
inerentes à venda das mercadorias, e não à dispêndios relativos a sua aquisição.
Esses dispêndios de entrega dos produtos revendidos não agregam ao “custo de
aquisição” das mercadorias, mas antes são despesas de vendas, não podendo ser
abrangidas na vedação contida no inciso I, do mesmo dispositivo legal, pelo fato
de consistir em outra operação de aquisição, relacionada com outra pessoa
jurídica (que não o fornecedor de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal), que é o prestador dos serviços de transportes nas
operações de entrega da mercadoria para o comprador, o qual é contribuinte das
contribuições em questão sobre a receita do frete cobrado à Recorrente.
Tenho que a menção existente no inciso IX, do art. 3°, em questão, quando
reporta-se aos “casos dos incisos I e II”, visa firmar que o direito ao desconto de
crédito será quando a armazenagem ou o frete na operação de venda tiver como
objeto mercadorias para revenda ou bens ou produtos fabricados a partir dos
insumos que ali estão especificados, independentemente do regime de sua
tributação, não podendo abranger a armazenagem e o frete de bens que não se
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

enquadrem como mercadorias para revenda e nem como bens ou produtos
fabricados a partir dos referidos insumos (seria o exemplo de armazenagem ou
transporte de bens do ativo imobilizado).
Neste mesmo sentido, colaciono o r. voto da ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, que fundamentou o v. Acórdão no 9303-
006.2191 nos seguintes termos:
As receitas provenientes da revenda dos produtos sujeitos à incidência
monofásica do PIS e COFINS não cumulativos são tributadas à alíquota
zero, pois em função do regime de tributação concentrado, aumenta-se a
alíquota do fabricante ou importador, reduzindo a zero para os
distribuidores atacadistas ou varejistas.
Por conseguinte, os distribuidores e atacadistas têm direito ao desconto
dos créditos permitidos pela legislação, inclusive dos custos decorrentes
de frete, conforme art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, aplicável à
COFINS e ao PIS/Pasep não cumulativos.
Referido dispositivo trata das despesas comerciais, inerentes à venda das
mercadorias, e não aos gastos relativos à sua aquisição.
Observe-se que a vedação ao crédito contida no art. 3o, inciso I da Lei no
10.833/2003, inserta pela Lei no 11.727/2008, abarca os bens adquiridos
para revenda sujeitos à tributação concentrada. Refere-se, assim,
expressamente aos custos relacionados à aquisição de bens, envolvendo
os dispêndios para trazer os produtos ao estoque de mercadorias para
revenda, não alcançando os dispêndios para a efetiva venda dos bens. O
pronunciamento técnico-contábil, CPC no 16, aprovado pela CVM por
meio da Deliberação no 575/2009, define em seus itens 6, 9, 10 e 11, o
conceito de estoque e os respectivos custos, não se confundindo com
aqueles atinentes às operações de venda, in verbis:
Definições
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados:
Estoques são ativos:
(a)
mantidos para venda no curso normal dos negócios;
(b)
em processo de produção para venda; ou
(c)
na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou
transformados no processo de produção ou na prestação de serviços.

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ¬ COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da COFINS não cumulativa, há o
direito de descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e frete nas operações de venda, quando
por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003.

Fl. 2832
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

[...]
Mensuração de estoque
9. Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor
de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.
Custos do estoque
10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de
transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua
condição e localização atuais.
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco),
bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos
comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na
determinação do custo de aquisição. (Nova Redação dada pela Revisão CPC no.
1, de 8/01/2010)
Depreende-se dos itens transcritos que as despesas para entrega das
mercadorias revendidas não se integram ao "custo de aquisição" das
mesmas, constituindo-se em verdadeiros dispêndios para a venda, sendo
incabível considerá-las na vedação contida no inciso I, do art. 3o da Lei no
10.833/2003. A referência constante do inciso IX aos incisos I e II dá-se
para deixar claro ser o direito ao desconto do crédito de PIS e COFINS
não-cumultaivos devido quando a armazenagem ou frete na operação de
venda tenha como objeto mercadorias para revenda ou bens ou produtos
fabricados a partir dos insumos ali especificados, sendo irrelevante o seu
regime de tributação.
Confirmando a possibilidade de manutenção dos créditos de PIS e COFINS
não- cumulativos, o art. 17 da Lei no 11.033/04 dispôs expressamente haver o
direito aos referidos créditos que sejam vinculados à venda de produtos
desonerados, in verbis:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Por meio de Soluções de Consulta, a Secretaria da Receita Federal reconhece a
possibilidade de manutenção e aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS
não cumulativos decorrentes das despesas com fretes na revenda de produtos
sujeitos à tributação concentrada, como exemplificado pela Solução de Consulta
no 323/2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 323 de 19 de Dezembro de 2012

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins

EMENTA: CRÉDITOS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME
DE APURAÇÃO MONOFÁSICA. A pessoa jurídica revendedora dos bens
relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, submetida ao regime
de incidência não cumulativa de apuração da Cofins, pode descontar crédito
calculado sobre os custos, despesas e encargos relacionados nos incisos III, IV,
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

V, VII, VIII e IX, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a Cofins, sendo
vedado o desconto de créditos calculados sobre o custo aquisição daqueles
produtos adquiridos para revenda, sobre o custo de aquisição de bens e serviços
utilizados como “insumos” e sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Contudo, nos
períodos de 1o de maio de 2008 a 23 de junho de 2008, e de 1o de abril de 2009 a
04 de junho de 2009, por força do art. 15 da Medida Provisória no 413, de 2008
e do art. 9o da Medida Provisória no 451, de 2008, os distribuidores e os
comerciantes atacadistas e varejistas das mercadorias e produtos sujeitos ao
regime de apuração monofásica estavam expressamente impedidos de descontar
todos os créditos listados nos incisos do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003. (grifou-se).
Assim, também por esses fundamentos, há de ser reconhecido o direito da
Contribuinte ao crédito de PIS e COFINS não cumulativos decorrentes das
despesas com fretes e armazenagem na revenda de produtos sujeitos ao
regime de tributação concentrado ("monofásica"), nos termos do inciso IX,
do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (COFINS), também aplicável ao PIS por
força do art. 15 do referido diploma legal.
Nesse mesmo sentido, decidiu esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica das ementas dos Acórdãos nos 9303-004.310 e
9303-004.311, de relatoria dos Ilustres Conselheiros Demes Brito e Érika Costa
Camargos Autran, respectivamente, in verbis:
Acórdão 9303-004.310

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS

Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008

COFINS NÃO-CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO REGIME DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA ("MONOFÁSICA"). DIREITO A CRÉDITO SOBRE
GASTOS INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA.

As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação concentrada
pelo regime não-cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
podem descontar créditos relativos ás despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das
Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
Acórdão 9303-004.311

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010

PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.

As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene
pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis
n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010

COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.

As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene
pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis
n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Para reforçar a argumentação expendida, pertinente a transcrição de parte
do argumento da neutralidade tributária desenvolvido pelo Nobre
Conselheiro Júlio César Alves Ramos ao declarar seu voto no julgamento
dos processos cujas ementas foram acima transcritas:
[...] parece consolidado o entendimento de que, quando um dado artigo legal faz
remissão a situação ou caso disciplinado em outro, apenas está alcançando a hipótese
nele mencionada, não "encampando" restrições lá eventualmente presentes. Nesse
sentido, quando o inciso IX ora em discussão remete ao inciso I, apenas quer evitar
repetir que se trata da revenda, aí prevista, não avançando à exclusão dos setores lá
consignada. Em suma, podem se creditar pelo frete e pela armazenagem todos aqueles
que pratiquem revenda, mesmo que o crédito pela revenda em si esteja vedado.
Pode parecer estranho, à primeira vista, que assim seja, uma vez que o distribuidor nada
pagará a título das contribuições, reduzida que foi sua alíquota a zero. Mas um exame
mais acurado revela que não. É o segundo argumento, da neutralidade, abaixo
detalhado, que acresço ao voto da n. relatora.
Como sabemos todos, a sistemática da não-cumulatividade tem como motivação evitar a
cumulação de incidências. O seu objetivo, pois, é tão- somente o de garantir que o valor
efetivamente recolhido não supere o que resulta da multiplicação da alíquota ad valorem
pelo preço final do bem ou serviço submetido à tributação. Nela, nada impede que todo o
valor devido se concentre numa dada etapa da cadeia produtiva, final ou não. Ela estará
garantida, nesse caso, desde que as demais etapas sejam desoneradas da tributação, por
exemplo, por redução a zero de sua alíquota.
Essa concentração numa etapa da cadeia produtiva é até mesmo desejável do ponto de
vista da arrecadação e fiscalização do tributo sempre que nessa etapa se tenha um
pequeno número de sujeitos passivos por meio dos quais se possa alcançar os demais
integrantes da cadeia. O primeiro requisito pequeno número de sujeitos passivos está
presente em todos os setores caracterizados seja pelo oligopólio, seja pela chamada
concorrência monopolística. O segundo grupo é, porém, alvo privilegiado na medida em
que reúne melhor a segunda condição.
E isso porque, como sabemos, distingue-se a segunda estrutura de mercado, basicamente,
por haver diferenciação entre os produtos dos diversos produtores, diferenciação que
tanto pode ser "real" ou apenas assim considerada pelos consumidores. O que importa é
que isso traga algum poder de mercado para o produtor, que se expressa normalmente na
possibilidade de fixar, mais ou menos independentemente, o preço a ser praticado no
varejo pelo seu produto. A independência aqui se refere aos preços dos concorrentes, e é
tanto maior quanto maior for a "diferenciação", isto é quanto mais seja o seu produto
percebido pelos consumidores como "melhor" do que os concorrentes. Assim, tendo os
produtores razoável controle sobre o preço final do produto, fica mais fácil determinar o
acréscimo na tributação da etapa concentrada, que tanto pode ser feito sobre a alíquota
como sobre a base de cálculo.
Presentes tais condições, viável se torna a concentração, mas ela deve ser, tanto quanto
possível, neutra, no sentido de deixar inalterada a efetiva tributação do setor, como se
concentração não houvesse.
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

No caso presente, a tributação procura antecipar a das etapas que se seguem à
fabricação, e se aplica pela majoração da alíquota que incide nesta última, desonerando,
com alíquota zero, as demais. É a própria lei, no entanto, que mantém na não-
cumulatividade essas etapas posteriores.
Por isso, entendo, quando o legislador fixou a nova alíquota, tinha em mira exatamente a
margem de comercialização sobre a qual incidiria, na sistemática "normal", a
contribuição, de modo a garantir a pretendida neutralidade.
Essa neutralidade, entretanto, só se alcança se o distribuidor puder efetivamente
descontar créditos sobre as despesas não previstas naquela majoração, exatamente como
faria se concentração não houvesse.
[...]
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Contribuinte. (destaques
nossos)
Com relação ao entendimento deste CARF sobre o tema, colaciono os
precedentes destacados no v. Acórdão no 3201-009.335, cujo r. voto
vencedor foi redigido pelo ilustre Conselheiro Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade:
Consta dos autos que a Recorrente atua no ramo de comércio atacadista
de mercadorias em geral, com boa parte de seus negócios voltada para a
revenda de produtos de perfumaria, de toucador, cosméticos e de higiene
pessoal, produtos esses sujeitos à tributação concentrada (monofásica) da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
No tema meritório, é de se consignar que o CARF possui diversos
precedentes que vão ao encontro do postulado pela Recorrente. Por me
filiar ao entendimento de que para as mercadorias sujeitas ao regime
monofásico de incidência da COFINS não cumulativa, há o direito de
descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor,
nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003 adoto os precedentes a
seguir indicados como razões decisórias, cuja transcrição das ementas é
necessária, in verbis:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) não pode descontar créditos
sobre os custos de aquisição vinculados aos referidos produtos, mas como está
sujeito ao regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art.
3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Crédito Tributário Exonerado.
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

Recurso Voluntário Provido." (Acórdão no 3402-002.520; Relator Conselheiro
João Carlos Cassuli Junior; sessão de 15/10/2014)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003." (Acórdão no
9303-004.311; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão
de 15/09/2016)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da
COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos relativos às despesas
com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na
condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003."
(Processo no 10480.725293/2011-09; Acórdão no Relatora Conselheira
Vanessa Marini Cecconello; 9303-006.219; sessão de 24/01/2018)
Em processo de minha relatoria, esta Turma de Julgamento, em
composição diversa da atual, assim decidiu:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 15/12/2006
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, em razão da vigência do disposto no art. 74, § 6o,
da Lei no 9.430/96.PIS.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.” (Processo no
16682.906116/2012- 12; Acórdão no 3201-005.031; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 26/02/2019)
Em contemporânea decisão, com a atual composição, a Turma por
maioria de votos, em processo cujo voto vencedor foi de autoria do
Conselheiro Márcio Robson Costa, decidiu em caso análogo, dar
provimento ao Recurso Voluntário, conforme ementa a seguir
reproduzida:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS
COM
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
É válido descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda no regime monofásico de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS
não cumulativas, quando a despesa for suportada pelo vendedor, nos termos do
artigo 3°, incido IX das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003.” (Processo no
10580.903428/2012- 28; Acórdão no 3201-008.780; Relatora Conselheira Mara
Cristina Sifuentes; Redator designado Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão
de 27/07/2021.
No mesmo sentido outra decisão do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.020 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720416/2010-84

nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido." (Processo no 10882.720554/2010-82; Acórdão no
3302- 004.605; Relator Conselheiro José Fernandes do Nascimento, Redator
designado Conselheiro Walker Araújo; sessão de 26/07/2017)
Diante do exposto, adoto o entendimento prevalente do CARF e voto por
dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
Considerando os mesmos fundamentos delineados nas decisões acima,
entendo por afastar as glosas referentes à armazenagem e aos fretes de
combustíveis.
Ante o exposto, conheço e dou provimento o Recurso Voluntário, para
afastar a glosa dos créditos originados de despesas de armazenagem e
fretes na operação de venda.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a glosa dos créditos originados de despesas de armazenagem e
fretes na operação de venda.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 2839
DF CARF MF
Original